Tribunal: STF
Processo: AC 2833
Classe: AC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de ação cautelar, com pedido de liminar, formalizada por Companhia de Seguros Aliança do Brasil contra a União, com vistas a atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança 99.0014040-0.



    O então relator, ministro Celso de Mello, deferiu a liminar, tendo sido a decisão referendada pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MEDIDA CAUTELAR – PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) – COFINS – BASE DE CÁLCULO – LEI Nº 9.718/98 (ART. 3º) – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSE PRECEITO LEGAL (RE 357.950/RS, REL. MIN. MARCO AURÉLIO) – RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (RE 585.235-RG-QO/MG) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO “PERICULUM IN MORA” – PRECEDENTES – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA REVOGAÇÃO, PELO ART. 3º, § 5º, DA LEI Nº 9.718/98, DA ISENÇÃO DA COFINS ANTERIORMENTE PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC Nº 70/91 – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – A QUESTÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS ENTRE A LEI COMPLEMENTAR E A LEI ORDINÁRIA – INEXISTÊNCIA, ENTRE REFERIDAS ESPÉCIES LEGISLATIVAS, DE VÍNCULO HIERÁRQUICO-NORMATIVO – DOUTRINA – PRECEDENTES – OUTORGA PARCIAL DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE, INTERPOSTO PELA EMPRESA CONTRIBUINTE, JÁ FOI ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL RECORRIDO - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA. 



    Esse o relato do essencial. Decido. 



    2. O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez concedido o efeito suspensivo ao recurso em razão do deferimento liminar, posteriormente referendado pelo colegiado, exaure-se a ação cautelar proposta, descabendo, assim, a continuidade do processo.



    Nesse sentido:



    PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO. NATUREZA DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    I. - A decisão que defere ou indefere medida cautelar não tem definitividade, podendo ser revogada a qualquer tempo.



    II. - A medida cautelar requerida para o fim de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário é mero incidente relativo ao julgamento do recurso, que se exaure com o deferimento ou o indeferimento do pedido.



    Não há, pois, litígio, certo que, no processo cautelar, os honorários advocatícios são devidos em razão da sucumbência, que somente ocorre quando há litígio.



    III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    IV. - Agravos não providos.



    (PET 2464-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Carlos Velloso - grifei)



    MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO REFERENDADA POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida com o objetivo de atribuir eficácia suspensiva a recurso extraordinário, exige, para viabilizar-se, a cumulativa observância dos seguintes pressupostos: (1) instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, motivada pela existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, (2) viabilidade processual do recurso extraordinário, caracterizada, dentre outros requisitos, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (3) plausibilidade jurídica da pretensão de direito material deduzida pela parte interessada e (4) ocorrência de situação configuradora de periculum in mora. Precedentes.



    MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO.



    - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário, em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda – enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo – qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa.



    O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes.



    (PET 2466-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello - grifei)



    PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFICÁCIA NO TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL. MERO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS O REFERENDO DA MEDIDA LIMINAR. PREJUÍZO DA “AÇÃO CAUTELAR”. PERSISTÊNCIA DA MEDIDA DE URGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO.



    A medida liminar concedida para atribuir tutela de urgência ao recurso extraordinário deve ser mantida segundo as condições ou os termos declinados no respectivo dispositivo.



    A manutenção da liminar poderá ser reavaliada antes da satisfação de sua condição ou de seu termo, por provocação das partes ou por dever de ofício, se houver modificação do quadro fático-jurídico que justifique a nova decisão.



    Em ambos os casos, a medida liminar continuará a projetar seus efeitos, e a respectiva revisão será possível, independentemente do arquivamento dos autos rotulados de “ação cautelar”.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a concessão de efeito suspensivo ou de outro tipo de tutela de urgência ao recurso extraordinário é medida que se exaure em si mesma, não demandando citação, nem contestação.



    Como os efeitos da medida liminar restaram incólumes ao arquivamento dos autos, não há interesse jurídico a amparar o pedido feito no agravo regimental.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (AC 2318-AgR/AL, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa - grifei)



    Na mesma linha, os seguintes pronunciamentos monocráticos: AC 1124/SC, AC 1888/SP e AC 1992/SP, todas da relatoria do ministro Marco Aurélio; AC 4032/RS, Ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, julgo extinta a presente ação cautelar, sem resolução do mérito, ante o seu exaurimento.



    Nada mais a prover, arquivem-se os autos.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator